Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-82.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000231-82.2020.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARCIO MARQUES DE CERQUEIRA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO VIEIRA FERNANDEZ PACHECO, JORGEANNY CERQUEIRA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):JORGE FALCAO NUNES NETO ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACIDENTE. CAUSA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. CONCLUSÃO. AFASTAMENTO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. IRRELEVÂNCIA. DIREITO PENAL. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. 1. Malgrado não esteja o julgador adstrito às conclusões da prova pericial para firmar sua convicção acerca dos fatos em apuração, faz-se necessária, para que sejam aquelas afastadas, a existência de robustos elementos de prova em oposto sentido, de modo a demonstrar sua invalidade para o propósito almejado. 2. Se, porém, a prova pericial se apresenta hígida e tecnicamente detalhada, não tendo a Defesa produzido, sequer indiciariamente, qualquer elemento capaz de infirmar suas conclusões ou mesmo detalhado as razões pelas quais a impugna, não há como se a desprezar, para agasalhar a exclusiva versão defensiva do próprio réu, desamparada de qualquer elemento objetivo e, inclusive, contrária à apuração material da ocorrência. 3. Extraindo-se do laudo pericial a conclusão inequívoca de que o acidente de que resultou o óbito da vítima teve como causa a imprudência na condução de seu veículo, inclusive com a observação de que, caso respeitado o limite da via, seria possível evitá-lo, tem-se por inescusável o reconhecimento da submissão da conduta ao disposto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A eventual constatação de que, na hipótese em apuração, a vítima também contribuiu para o acidente – culpa concorrente - não elide a responsabilização do réu pela conduta efetivamente praticada, tendo em vista a inexistência, no Direito Penal, da compensação de culpas. Precedentes. 5. Já se tendo estabelecido a pena definitiva de forma escorreita, bem assim de logo substituída por restritivas de direitos, com a fixação das prescrições acessórias da condenação em máximo benefício do agente, inexiste ensejo para sua revisão. 6. Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000231-82.2020.8.05.0237, em que figuram, como Apelante, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA